Tribunal: TJBA
Processo: 8000606-09.2018.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000606-09.2018.8.05.0239 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PIRES CRUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Advogado(s): REGINEIDE SANTOS CRUZ, LINDINILDA ESTRELA PASSOS APELADO: BANCO BRADESCO S.A. Advogado(s):GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INFORMAÇÕES DO SISTEMA ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE CERTIDÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e não acolheu embargos de declaração, mantendo o não conhecimento da apelação por intempestividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação é tempestiva, considerando a alegação de que a intimação pelo portal eletrônico (PJe) deveria prevalecer sobre a publicação no Diário da Justiça Eletrônico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico, e o prazo inicia no primeiro dia útil subsequente à publicação (CPC, art. 224, §§ 2.º e 3.º). 4. O prazo para apelação é de 15 dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5.º), e o recurso foi protocolado após o termo final. 5. Ausente, nos autos, certidão idônea que comprove marco de intimação diverso do decorrente da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, não se afasta a contagem do prazo realizada na decisão agravada. 6. Os embargos de declaração não evidenciaram omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a modificar o julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 224, §§ 2º e 3º, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021 e 1.022; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.482.867/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.06.2024; TJDFT, Agravo Interno 0709525-90.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1ª Turma Cível, j. 14.03.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n.º 8000606-09.2018.8.05.0239, em que figuram como Agravante PIRES CRUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME e Agravada BANCO BRADESCO S.A.. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23